Tribunal: TJMT
Processo: 1012521-19.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012521-19.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS - CPF: 004.715.231-19 (EMBARGADO), ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS - CPF: 004.715.231-19 (ADVOGADO), JUAREZ PIZZATO QUADROS - CPF: 280.800.840-68 (EMBARGANTE), FRANCISCO BASTOS DE QUADROS - CPF: 988.995.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS COM PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
– RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento negou provimento à Apelação Cível
.

A autora insurge-se contra o
decisum
arguindo que houve contradição ante a premissa processual equivocada, que ao caso não se aplica o art. 612 do CPC e pede o prequestionamento desse artigo.

O requerido diz que o acórdão é omisso já que deixou de aplicar a majoração dos horários conforme estabelece o art. 85, §11, do CPC.

Intimados, a autora se manifestou no Id n. 140469189.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora insurge-se contra o decisum arguindo que houve contradição ante a premissa processual equivocada, que ao caso não se aplica o art. 612 do CPC e pede o prequestionamento desse artigo.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados nos autos foram minuciosamente analisados, e expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento da autora/embargante. Confira-se:

“Quanto à valorização das terras, é necessária a dilação probatória para confirmar sua existência e quantificá-las, o que é incompatível com o procedimento adotado pela autora, pois devem ser remetidas “para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas” (art. 612 do CPC).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DAS SUCESSÕES. ESPÓLIO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DEPÓSITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. JUÍZO DO INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA.

(...)

4. As questões do inventário que demandam "alta indagação" ou "dependerem de outras provas" devem ser resolvidas pelos meios ordinários, nos termos do art. 984 do Código de Processo Civil, o que não significa necessariamente o afastamento do juízo do inventário.

(...). (REsp n. 1.558.007/MA, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 2/2/2016).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO –– RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A INVENTARIANTE E O DE CUJUS – RELACIONAMENTO CONTESTADO PELA VIÚVA -

SONEGAÇÃO DE BENS - DÚVIDAS QUANTO À AQUISIÇÃO DE IMÓVEL A SER PARTILHADO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, DO CPC) - POSSIBILIDADE - QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS- PROCEDIMENTO NÃO CABÍVEL NESSA VIA - ARTIGO 612 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O inventário não é a via adequada para o debate de questões de alta indagação, e a comprovação de união estável com a inventariante, com demonstração de propriedade de bem em nome do de cujus, supostamente adquirido em parceria com ela exige dilação probatória, permitida apenas em procedimento ordinário. (AP 0002428-31.2012.8.11.0008, julgado em 17/04/2019, DJe de 23/04/2019).

Deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONSIDEROU CONCLUÍDO O INVENTÁRIO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA NOS EXATOS TERMOS DO ACORDO HOMOLOGADO - DISCUSSÃO SOBRE QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS – ART. 612, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

As questões trazidas nas razões do agravo de instrumento demandam dilação probatória, o que é inviável, tanto nesta seara recursal quanto na estreita via da ação de inventário, uma vez que não cabe ao juízo do inventário decidir sobre evicção/erro de fato na descrição de imóvel atribuído aos agravantes; bens particulares confundidos como bens comuns, alteração dos quinhões, falta de colação de bens comuns da viúva, bens esquecidos de acordo, dívidas pendentes, incluindo dívida com a Fazenda Pública, quebra de acordo e sua impraticabilidade, por demandar dilação probatória, devendo a questão ser dirimida nas vias ordinárias, por meio de ação própria, consoante determina o art. 612 do CPC. Ou seja, o que os agravantes querem, no ponto, é fazer, no inventário, ampla dilação probatória, para tentar fazer prova sobre fatos controvertidos. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias. (AI 10093219820198110000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 19/08/2020, 2a Câmara de Direito Privado, DJe de 24/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO E PARTILHA – PRETENSÃO DE COLAÇÃO DE DOCUMENTOS INERENTES À TRANSAÇÕES EFETIVADAS PELO DE CUJUS A TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO - EXEGESE DO ART. 612 DO CPC – DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos artigos 2.002 e 2.003 do Código Civil, não há que se falar em colação dos bens negociados em vida pelo de cujus com terceiros, visto que estas não dizem respeito ao acervo hereditário, tampouco caracterizam-se como adiantamento de herança.

As questões de alta indagação, como a apuração de eventual incompatibilidade das operações com o limite de disposição de patrimônio pelo inventariado, deve ser solucionada em ação própria, com a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser discutida no estreito juízo do inventário, conforme o disposto no art. 612 do CPC. (AI 1023410-92.2020.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 3a Câmara de Direito Privado, julgado em 10/03/2021, DJe de 06/05/2021).”

Busca também o prequestionamento do art. 612 do CPC, no entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, e nem à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

O requerido diz que o acórdão é omisso já que deixou de aplicar a majoração dos horários conforme estabelece o art. 85, §11, do CPC.

No entanto, conforme enuncia o artigo citado
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente”
e, neste caso, como não foi fixado nenhum percentual para a verba honorária e o requerido não recorreu pedindo o arbitramento, inviável a majoração pela própria impossibilidade.

Confira-se a parte dispositiva da sentença:

“Destarte, por todo o exposto, INDEFIRO a inicial com fundamento no artigo 330, inciso III, do Novo Código de Processo Civil e via de consequência, DECLARO EXTINTA a presente, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I e VI, do CPC/2015.

Em consonância com o princípio da causalidade, condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, entrementes, permanecerá suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, que ora lhe defiro.”

Como visto, não há nenhum dos vícios mencionados.

Posto isso,
nego provimento
a ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022